Tribunal: TJMT
Processo: 1025988-20.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025988-20.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA DOS SANTOS AMORIM - CPF: 594.623.611-34 (RECORRENTE), EDSON ALVES DE ARAUJO - CPF: 003.071.441-94 (ADVOGADO), PRIMME TEC EIRELI - ME - CNPJ: 27.120.555/0001-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1025988-20.2023.8.11.0001
.

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
DALVA DOS SANTOS AMORIM
.

Recorridas:
PRIMME TEC EIRELI – ME e TELEFÔNICA BRASIL S.A.
.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/02/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REVELIA - LIMITAÇÃO DOS EFEITOS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - APARELHO CELULAR - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO
NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A revelia não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes.

2.

Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrarem que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

3.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

4.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência de possível falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

5.

Cabe a reclamante o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

6.

No caso, conquanto tenha alegado vício no celular adquirido,
a reclamante deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não consta dos autos a mínima prova da existência de
defeito
no
produto
adquirido.

7.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

8.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

O reclamante argui a revelia da reclamada Primme Tec e no mérito requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida PRIMME TEC EIRELI – ME impugnou a gratuidade da justiça concedida e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

A recorrida VIVO S.A impugnou a gratuidade da justiça,
arguiu as preliminares de incompetência do Juizado e ilegitimidade passiva
e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

Ademais, cabe analisar acerca da revelia da reclamada
PRIMME TEC EIRELI – ME
, que
não compareceu à audiência conciliatória
. De acordo com a predominante doutrina e jurisprudência, os efeitos da revelia são relativos e não acarretam, necessariamente, na procedência do pedido. Compete à parte autora produzir, ainda que minimamente, provas concretas para embasar suas alegações.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
REVELIA. AUSÊNCIA SEM JUSTIFICATIVA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
DESCONTO DE PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE NEGA O EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE AO CREDOR. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO. DÉBITO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A parte reclamada deve ser considerada revel quando não comparece à audiência de conciliação e/ou não apresenta contestação. A ausência da parte reclamada na audiência de conciliação sem justificativa apresentada nos dias seguintes da audiência implica em revelia. 2.
A revelia faz presumir a veracidade dos fatos alegados pela parte reclamante, ressalvadas as hipóteses legais previstas nos arts. 345 e 374 do CPC.

A juntada do contrato devidamente assinado pela consumidora, onde os valores das parcelas e prazos de pagamento coincidem com os descontos realizados, faz ruir a presunção relativa de veracidade, comprovando a higidez do crédito e a inexistência de conduta ilícita. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

(TJ-MT - RI: 10243516220228110003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 25/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023) (destaquei)

Com efeito, a
ausência da parte reclamada em audiência de conciliação tem como consequência a decretação da revelia, o que, por si só, não impõe ao julgador o acolhimento total da pretensão deduzida pela demandante na inicial, desta forma, faz-se necessário no caso à análise de todos os documentos acostados nos autos.

Quanto a preliminar de incompetência do Juizado Especial, não vislumbro necessidade de perícia a ser realizada nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrida VIVO S.A, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a requerente informa que adquiriu junto à loja TELEFONIA BRASIL S/A, um aparelho de telefonia celular de marca SANSUNG, modelo GALAXY A 226 BRCZ.PPB/P1291/14, e que aproximadamente uns 30 dias após a aquisição o produto apresentou defeito, ocasião em levou à assistência técnica que procedeu com o reparo no prazo de 03 dias, conforme Ordem de Serviço anexado pela primeira reclamada (ID. 192016658).

Alega que após o primeiro reparo o produto apresentou novo defeito, razão pela qual o levou novamente a assistência técnica, no entanto, o produto não recebeu os reparos de forma satisfatória.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que não há comprovação quanto ao novo defeito alegado pela recorrente, pois consta no protocolo de atendimento anexado em ID. 192016660, que
“NÃO FORAM ENCONTRADO DEFEITO NOS TESTES”
.

Destarte, oportuno mencionar que a simples afirmação de que o produto apresentou novos defeitos e de que procurou a assistência técnica por diversas vezes para solucionar a questão é insuficiente a fazer prova do fato constitutivo de seu direito.

Ademais, como bem salientado em sentença,
“
O Autor não juntou um indício de prova. Não há nenhuma foto, vídeo, ou qualquer outra espécie de prova que demonstre a existência deste novo defeito. Pelo contrário, o protocolo de atendimento da assistência técnica autorizada declara a inexistência de defeitos, como se vê no documento de ID 118898473.”

De fato, a vulnerabilidade da consumidora perante as recorridas deve ser reconhecida. No entanto, a hipótese dos autos não contempla reconhecer o provimento dos pedidos com base nesta circunstância, já que não há prova do direito pleiteado.

Ainda que se trate de relação de consumo, é do consumidor, ora requerente, o ônus de provar a ocorrência dos danos, o nexo causal entre estes e o alegado defeito ou vício no produto, consoante art. 373, inciso I, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. COMPRA DE PRODUTO. AR CONDICIONADO. DANO MATERIAL. INDEVIDO. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEFEITO DO PRODUTO. DANO MORAL. ATO ILICITO, NÃO COMPROVADO. ABORRECIMENTO, DISSABOR, CHATEAÇÃO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE LESÃO.
A teor do art. 373, I, do CPC compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações, sob pena de improcedência do pedido.
O dano de cunho moral não se caracteriza pelo advento de frustrações, chateações, aborrecimentos, inconvenientes, dissabores, enfim, os direitos da personalidade não são vilipendiados por atos inerentes ao piso elementar de situações ordinárias afetas a dinâmica social e comercial, a qual todos estão obrigados a suportar.

(TJ-MG - AC: 10251160005723001 Extrema, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIÇO DE INTERNET – VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESONERA O CONSUMIDOR DA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DE DEFEITO SISTEMÁTICO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE FAZER PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente ( CDC, art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, art. 373, I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2.
Não havendo início de prova consistente acerca do defeito na prestação do serviço de internet aventado na petição inicial, e não sendo hipótese de impossibilidade ou extrema onerosidade na produção da prova pelo consumidor, deve se reconhecer que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovação mínima do fato constitutivo do seu direito, sendo impositiva a improcedência do pedido autoral.”

(TJ-MT 00000610620188110111 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
A parte apelante e autora deixou de apresentar provas capazes de corroborar com suas alegações, motivo pelo qual não se desincumbiu de seu ônus probatório imposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.”

(TJ-MT 00126209420158110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022) (destaquei)

Com efeito, deveria o autor comprovar, por meio de documentos hábeis, o dano existente em seu celular, bem como, a negativa da assistência técnica em realizar o conserto. Contudo, tais provas não foram acostadas aos autos, não se desincumbindo a autora de seu ônus probatório, como bem exarado na sentença recorrida.

Não havendo comprovação do ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu
quantum
indenizatório, logo, não vislumbro razão para reforma da sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024